Tribunal: TJES
Processo: 5026984-93.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia; Cobrança indevida de ligações; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5026984-93.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GERALDO RODRIGUES MOREIRA
RECORRIDO: TELEFONICA BRASIL S.A.
RELATOR(A):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026984-93.2022.8.08.0024

RECTE.:
GERALDO RODRIGUES MOREIRA

RECDO.:
TELEFONICA BRASIL S.A.

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZA SENTENCIANTE:
DRA.

CHRISTINA ALMEIDA COSTA

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. LINHA PRÉ PAGA. BLOQUEIO
DE CHAMADAS
REALIZADO EM LINHA DIVERSA D
A INDICADA PELO
CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DA RÉ. DANOS MORAIS AFASTADOS. RECURSO IMPROVIDO.

Tese do autor

Trata-se de ação indenizatória em que a parte autora relata, em síntese, que possui
uma linha telefônica pré-paga com a requerida e que há alguns meses têm recebido ligações diárias e constantes de oferta de produtos comercializados pela requerida. Alega que apesar de já ter solicitado à Requerida que cesse as ligações,
com
solicitação junto ao "não perturbe" e reclamação no site consumidor.gov, as ligações persistem. Pelo exposto, requer a condenação da requerida ao pagamento de danos morais no valor de R$ 5.700,00.
Em sede recursal (ID.
4560664
), insurge-se contra sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais. Defende a aplicação do Código do Consumidor, bem como a responsabilidade objetiva da recorrida para indenizar o autor pelos danos morais, decorrentes das insistentes ligações que perturbaram seu sossego.

Tese do réu

Apresentou contrarrazões (ID. 4560668) objetivando a manutenção do julgado.

Sentença

A sentença objurgada (ID.
4560644
) dispôs que: “
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do artigo 487, inciso I do CPC/15.
”.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto pelo autor, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos,
recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo.

Defiro o benefício da gratuidade de justiça, posto que aparentemente hipossuficiente.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

Pois bem. Quanto ao mérito, analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal, em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser caso de manutenção integral da sentença impugnada.

Cinge-se à controvérsia a
ocorrência de danos morais em desfavor do recorrente
ocasionados pela perturbação de seu sossego em razão de chamadas não desejadas em seu aparelho celular por parte da recorrida
.

Pelo que se extrai dos autos, a parte autora alega já ter procedido com medidas de bloqueio da linha telefônica, tendo realizado solicitação junto ao "não perturbe" e reclamação no site consumidor.gov, no entanto, essas medidas
foram feitas para a linha de número
27 99897-7044 e não para a linha 27 99895-5589, objeto da presente demanda e que pertence ao consumidor.

O recurso aviado, inclusive, não combate o referido fundamento da sentença.

Assim, verifico que o autor não se desincumbiu do ônus que lhe imputa o artigo 373, I do CPC
quanto ao fato constitutivo de seu direito, pois não comprovou a ocorrência de falha na prestação do serviço da requerida, capaz de gerar o dever de indenizar (
Art. 186 e art. 927 CC). Isto porque o
disposto no inciso VIII, do art. 6º do CDC não desonera o requerente de comprovar o fato constitutivo de seu direito (inciso I, do art. 373 do CPC/15) pelo que a decisão impugnada não merece reparos ou censura, uma vez que seu ilustre prolator laborou com o costumeiro acerto.

Dessa forma, não demonstrado o ato ilícito praticado, descabe falar em indenização por danos morais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA. ”

Dispositivo

CONHEÇO DO RECURSO
interposto pelo autor e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da causa, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95, suspensa sua exigibilidade em razão da gratuidade deferida.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)